Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. PRECEDENTES.
1. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de via de fato quando a violência é caracterizada pelo emprego de força física sobre a vítima, provocando lesões corporais, devidamente comprovadas por fotografias.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios.
3. Mesmo que os crimes de lesão corporal e ameaça tenham ocorrido em um mesmo contexto de fatos, não se pode admitir que o crime de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal, tendo em vista que referidos delitos possuem desígnios autônomos e um não constituiu meio para a prática do outro.
4. Diante da ausência de critério legal estabelecido pelo Código Penal, a jurisprudência adota para a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método. Assim, a jurisprudência desta Corte adota a fração de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base quando reconhecida circunstância judicial desfavorável.
5. Sendo o réu condenado a uma pena inferior a 4 (quatro) anos, não reincidente, e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, permite-se a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.